Tribunal: TJDFT
Processo: 0702982-44.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. PROVA DA TITULARIDADE DO BEM. SENTENÇA ANULADA PARA O PROSSEGUIMENTO DO FEITO.
1. Demonstrada a existência de contrato de alienação fiduciária entre as partes, o registro do gravame, bem assim a transferência da propriedade, ainda que por mera tradição, o fato de o veículo ainda encontrar-se registrado em nome de terceiro (antigo proprietário) não impede o prosseguimento da ação de busca e apreensão.
2. Apelação conhecida e provida.